Tribunal: TJPA
Processo: 0804197-71.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7947 - Fatos Jurídicos
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804197-71.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: TUNA LUSO BRASILEIRA

AGRAVADO: CLEBER SANTOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara

nas monocráticas do ID. Num. 669833, 3034692 e 9271918 e no Acórdão recorrido, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804197-71.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: TUNA LUSO BRASILEIRA

EMBARGADO: CLEBER SANTOS MENDES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela TUNA LUSO BRASILEIRA em face do Acórdão constante no Id. Num. 11481643.

Narram os autos de origem que o Autor/Agravado celebrou o contrato de locação de imóvel com a Requerida/Agravante para funcionar sua Academia no local, tendo equipado a mesma com diversos materiais de musculação e que após alguns meses atrasou o pagamento dos aluguéis.

Informa que o presidente da Tuna Luso Brasileira impediu o acesso dos alunos à academia, mantendo-a fechada sem que o Autor tivesse acesso as suas dependências. Após uma semana com acesso negado o mesmo retornou ao imóvel e constatou que parte do local havia sido sublocado para outra pessoa e ainda que faltavam alguns equipamentos na academia.

Sustenta que após questionar o Agravante foi informado que o espaço já estava locado para outro locador e este iria utilizar a academia com os equipamentos do Autor. Por tais motivos, o Requerente pleiteou a tutela de urgência para que seja devolvido os móveis e equipamentos da academia do Recorrido em data e horário marcado.

O juiz de piso concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Assim, constato não haver óbice ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência e, sendo relevante o fundamento da demanda, concedo liminarmente a medida antecipatória postulada, nos termos do art. 300, do CPC/2015, para que o réu, no prazo de 15 dias, devolva os equipamentos discriminados na inicial (fls. 07/12) e constantes em contrato de compra e venda acostado aos autos. (...)”

Inconformado o Agravante interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO defendendo a reforma de decisão combatida demonstrando seu inconformismo, sob o argumento de que não há nos autos documentos suficientes que demonstrem a possibilidade de deferimento da tutela de urgência.

Sustenta ainda que os equipamentos do Autor se encontram sob penhora da Justiça do Trabalho, estando o Autor ciente disto, motivo pelo qual abandonou tais materiais na sede da ora Agravante, não tendo sido retidos pela mesma em nenhum momento.

Pugna por fim pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Juntou documentos.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo no ID. Num. 669833.

A Tuna Luso Brasileira ingressou com Embargos de declaração no ID. Num. 689470 atacando a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Proferi a decisão monocrática no ID. 3034692,
julgando parcialmente procedente o agravo de instrumento, determinado a exclusão dos equipamentos que tenham sido penhorados pela justiça do trabalho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLÊNCIA – RETENÇÃO DE BENS – ILEGALIDADE – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – LOCADOR QUE TEM AO SEU DISPOR A AÇÃO DE DESPEJO E A COBRANÇA PARA REVER SEU BEM E COBRAR VALORES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO PARCIALMENTE COMPROVADA – BENS RETIDOS QUE JÁ FORAM PENHORADOS E REMOVIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – BENS QUE NECESSITAM SER EXCLUÍDOS DA LIMINAR – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformada a TUNA LUSO BRASILEIRA interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID.3224277) alegando que a decisão monocrática recorrida padece de contradição uma vez que não estariam presentes os requisitos do artigo 300 do NPC para concessão da liminar requerida pela parte autora/agravada.

Sustenta a impossibilidade de devolução de equipamentos que não estão em sua posse e que não pode fazer prova de fato negativo (prova diabólica).

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja sanada a contradição.

Sem contrarrazões.

No Id. 9271918, conheci e neguei os embargos de declaração com ementa que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Insurgindo-se contra a decisão monocrática, a agravante interpôs o presente AGRAVO INTERNO id. 3096493 alegando ausência dos requisitos da concessão da liminar em favor do locatário eis que não ficou comprovada a retenção indevida pelo locador.

Requer o provimento do presente recurso.

Sem contrarrazões do agravado.

O Acórdão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ACADEMIA. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. RETENÇÃO DE BENS PELO LOCADOR. ILEGALIDADE. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESPEJO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Agravo Interno conhecido e desprovido. (ID.11481643)

A Tuna Luso Brasileira opor Embargos de Declaração contra o Acórdão referido foi omisso com relação a alegação de não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em virtude da imprestabilidade dos documentos juntados pela parte Autora.

Alega que o Acórdão não fez qualquer análise a respeito da inexistência de prova de que a Embargante encontrasse com os bens pleiteados.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração,

a fim de que as omissões e/ou obscuridades apontadas sejam supridas, com consequente provimento integral do Agravo de Interno para cassar a tutela de urgência deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela nº 0006003-81.2017.8.14.0301).

Sem contrarrazões (ID. 11904864).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Adianto que não assiste razão ao Embargante, porque a decisão do Juízo de piso e a decisão monocrática que negou provimento ao recurso do Embargante não se baseou exclusivamente no Boletim de Ocorrência como tenta fazer crer o Réu/Agravado, mas sim no arcabouço probatório apresentados nos autos de origem, vejamos:

Decisão Agravada

“Uma detida análise do pedido autoral indica que seu pedido liminar tem natureza de tutela provisória de urgência, que depende, para ser concedida, do preenchimento de certos requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/15).

In casu, tenho que restaram plenamente atendidos tais requisitos, uma vez que, o autor tem a clara probabilidade do direito, identificada pelos documentos acostados à inicial, tais como os recibos de fls. 41/62, que evidenciam a relação jurídica locatícia entre o autor e réu. O relatório de contas acostado aos autos em fls. 63/75 demonstram a efetiva existência e funcionamento da academia no espaço da requerida. O contrato de compra e venda de bem móvel de fls.32/40 comprova a propriedade por parte do autor dos equipamentos utilizados para equipar a referida academia. Por fim, evidente fica a sublocação do espaço pelo requerido, com os equipamentos do autor, registrado em Boletim de Ocorrência datado de 01/12/2016 (fls.31)

Além disso, está cristalinamente presente o perigo de dano, pois enquanto não devolvido os equipamentos comprados pela parte autora, a mesma fica impossibilitada de explorá-los financeiramente, ainda que proprietária de tais objetos.

Assim, constato não haver óbice ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência e, sendo relevante o fundamento da demanda, concedo liminarmente a medida antecipatória postulada, nos termos do art. 300, do CPC/2015, para que o réu, no prazo de 15 dias, devolva os equipamentos discriminados na inicial (fls. 07/12) e constantes em contrato de compra e venda acostado aos autos.”

Monocrática impugnada

“
Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão proferida pelo Juízo a quo que deferiu liminar nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0006003-81.2017.8.14.0301.

De plano, entendo que não assiste ao Agravante, por ter a Autora/Agravada preenchidos os requisitos do art. 300, do NCPC, concernente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Explico:

No caso, a relação locatícia havida entre a
TUNA LUSO BRASILEIRA
e
CLEBER SANTOS MENDES
encontra-se comprovada pelo contrato juntado no ID. Num. 657321 - Pág. 6/10, corroborado pelos recibos emitidos pela Agravante e juntados no ID. Num. 657322 - Pág. 1/20 e Num. 657323 - Pág. 1.

O Boletim de Ocorrência juntado no ID. Num. 657321 - Pág. 11 indica tambgém impediu a entrada dos alunos na dependência do clube para que pudessem acessar o espaço locado,
fato não negado pela Ré/Agravante e que se tornou incontroverso
.

Sobre o tema convém mencionar a Lei n. 8245/1991:

Art. 4o
Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado.
Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. (Redação dada pela Lei nº 12.744, de 2012)

Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, e se notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência.

Art. 5º
Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo
.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica se a locação termina em decorrência de desapropriação, com a imissão do expropriante na posse do imóvel.

Como se discute a locação de imóvel não residencial atraísse a aplicação das disposições do art. 4º e 5º, da Lei de Locações c/c o art. 186 e 187, do CC, vejamos:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que,

ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
.

Em sua defesa a Ré/Agravante sustenta que a liminar merece ser desconstituía, em virtude os bens e equipamentos terem sido penhorados e removidos pela Juíza do Trabalho, bem como a penhora ocorreu, devido ter abandonado os bens e não porque foram retidos pela Agravante.

Entretanto,
o Agravante não trouxe qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece ao art. 373, inciso II, do NCPC
.

Também não prospera o argumento do Agravante acerca da impossibilidade de cumprimento da medida,
pois a lista de bens constritos e removidos pela Justiça do Trabalho (ID. 657291, 657293 e Num. 657296) é muito inferior a lista de equipamentos listados na exordial (Num. 657319 - Pág. 6/10 e Num. 657320 - Pág. 1) e adquiridos pelo Agravado no contrato juntado no ID. Num. 657321 - Pág. 12/18, o que não inviabiliza a medida
.

Sendo assim, comprovado o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente o risco de dano grave e difícil e incerta reparação, eis que os bens móveis correm o risco de perecerem, a medida merece ser mantida em parte.”

Portanto, as provas que embasaram o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência foram amplamente debatidas nas monocráticas do ID. Num. 669833, 3034692 e 9271918 e no Acórdão recorrido, que ratificou as decisões singulares, vejamos:

“A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante NÃO apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, visando apenas rediscutir matéria.

Com efeito, a decisão monocrática ora agravada deixou claro que o recorrente não trouxe qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece ao art. 373, inciso II, do NCPC
.

E que também não prospera o argumento do Agravante acerca da impossibilidade de cumprimento da medida, pois a lista de bens constritos e removidos pela Justiça do Trabalho (ID. 657291, 657293 e Num. 657296) é muito inferior a lista de equipamentos listados na exordial (Num. 657319 - Pág. 6/10 e Num. 657320 - Pág. 1) e adquiridos pelo Agravado no contrato juntado no ID. Num. 657321 - Pág. 12/18, o que não inviabiliza a medida.

Sendo assim, comprovado o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência em favor do agravado, especialmente o risco de dano grave e difícil e incerta reparação, eis que os bens móveis correm o risco de perecerem, contudo, exclui os bens relacionados no ID. 657291, 657293 e Num. 657296, constritos pela justiça do trabalho.

Vale ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, motivo pelo qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou materiais não apreciados pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, devendo ser reformada tão-somente quando se afigurar manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica, inocorrente nos autos.”

Portanto, estando as matérias objeto da controvérsia suficientemente enfrentadas o debate não se presta nesta via, em decorrência dos embargos declaratórios para servirem a rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o Acórdão combatido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023